Tribunal: TJMT
Processo: 1003358-80.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003358-80.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Aquisição, Aquisição, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSIMAR DA LUZ - CPF: 606.099.829-15 (APELANTE), FERNANDA MARIA DOS SANTOS FERRARESSO - CPF: 067.863.721-04 (ADVOGADO), KEVILLYN MARTINS GRAGEL COSTA - CPF: 058.758.761-07 (ADVOGADO), EDUARDO JOAO PIAIA - CPF: 390.915.541-34 (APELADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), SERGIO SOARES DE SOUZA - CPF: 510.492.876-49 (APELADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUDIMAR LUIZ CANTON (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL PENHORADO EM EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONHECIMENTO – ARTIGO 828,
§4o
,
DO CPC – CONTRATOS PARTICULARES ANTERIORES NÃO COMPROVADOS – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de
terceiro opostos
para desconstituir penhora sobre imóvel em execução de título extrajudicial.

2.
Fato relevante. O apelante alega ser legítimo possuidor e proprietário do imóvel desde 11 de abril de 2003, por meio de contrato particular de compra e venda, tendo formalizado a escritura pública somente em 14 de maio de 2021 e registrado em 04 de março de 2022, após a averbação premonitória da
execução na matrícula do imóvel, realizada em 23 de junho de 2020.

3.
O apelante pleiteia o reconhecimento da boa-fé na aquisição do imóvel, a descaracterização da fraude à execução e, subsidiariamente, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

II. Questão em discussão

4.
A questão principal consiste em verificar se a alienação do imóvel configura fraude à execução, considerando que a escritura pública e seu registro ocorreram após a averbação premonitória na matrícula, apesar da alegação de posse anterior baseada em contratos particulares de compra e venda.

5.
Há duas questões subsidiárias: (i) saber se o apelante comprovou de forma inequívoca a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel desde 2003; e (
ii
) verificar se é aplicável a proteção do bem de família ao imóvel objeto da constrição.

III. Razões de decidir

6.
A averbação premonitória na matrícula do imóvel, realizada em 23/06/2020, nos termos do art. 828 do CPC, gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros acerca da existência da execução, tornando ineficaz qualquer alienação posterior em relação ao exequente, conforme §4o do mesmo dispositivo.

7.
A escritura pública de compra e venda (14/05/2021) e seu registro (04/03/2022) ocorreram após a averbação premonitória, configurando fraude à execução, independentemente de prova específica de má-fé do adquirente.

8.
Os contratos particulares de compra e venda apresentados pelo apelante contêm inconsistências significativas,
como a indicação do mesmo valor de financiamento (R$ 18.031,58) em ambos os contratos, apesar do intervalo de três anos entre eles.

9.
Os depoimentos colhidos em audiência revelaram contradições importantes, como a divergência entre a afirmação do apelante de ter quitado o financiamento em 2006 e o registro na matrícula indicando quitação apenas em 2015.

10.
Os documentos juntados pelo apelante (recibos de IPTU e extratos de contas de água) não são suficientes para comprovar a posse legítima e contínua desde 2003, especialmente porque os extratos do Departamento de Água mostram o apelante como "proprietário" apenas a partir de 2021.

1
1
.
A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 (bem de família) pressupõe a legitimidade da propriedade ou posse, não podendo ser invocada para chancelar negócio jurídico declarado ineficaz por fraude à execução.

IV. Dispositivo e tese

1
2
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A averbação premonitória na matrícula do imóvel, nos termos do art. 828 do CPC, gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros acerca da existência da execução, tornando ineficaz qualquer alienação posterior em relação ao exequente, conforme §4o do mesmo dispositivo. 2. Não se desconstitui a fraude à execução quando a escritura pública de compra e venda e seu registro são realizados após a averbação premonitória, ainda que o adquirente alegue posse anterior baseada em 'contratos de gaveta', se estes não são corroborados por provas robustas e coerentes. 3. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 (bem de família) pressupõe a
legitimidade da propriedade ou posse, não podendo ser invocada para chancelar negócio jurídico declarado ineficaz por fraude à execução."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIMAR DA LUZ
contra
a
sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
em face
de
EDUARDO JOÃO PIAIA e SERGIO SOARES DE SOUZA
,
revogando a tutela de urgência anteriormente concedida que havia suspendido o leilão do imóvel.

Condeno
u

o embargante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do
e
mbargado
, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
, suspendendo a
exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (ID
.
175251166).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) a aquisição legítima e de boa-fé do imóvel em 2003, muito antes da execução; (
ii
) o justo título e a função social da posse adquirida; (
iii
) a impenhorabilidade do bem de família; (
iv
) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (v) a juntada de novos documentos em sede recursal para comprovar a posse anterior.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado EDUARDO JOÃO PIAIA, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O apelado SERGIO SOARES DE SOUZA, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O apelante ajuizou embargos de terceiro visando desconstituir penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 44 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da execução de título extrajudicial no 1001392-58.2019.8.11.0050, movida por EDUARDO JOÃO PIAIA contra SERGIO SOARES DE SOUZA.

Alegou o embargante, ora apelante, ser o legítimo possuidor e proprietário do imóvel desde 11 de abril de 2003, data em que o teria adquirido de Carlos Augusto Gonçalves por meio de contrato particular de compra e venda, o qual, por sua vez, o havia adquirido do executado Sérgio Soares de Souza no ano de 2000.

Sustentou que a demora na formalização e registro da escritura pública decorreu da falta de recursos financeiros e do processo de quitação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

A escritura pública de compra e venda entre Sérgio Soares de Souza e Josimar da Luz foi lavrada em 14 de maio de 2021, e o registro na matrícula ocorreu em 04 de março de 2022.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução processual, julgou improcedentes os embargos de terceiro, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida que havia suspendido o leilão do imóvel.

Pois bem.

A
controvérsia central reside em verificar se o apelante detinha a posse do imóvel desde 2003, na condição de adquirente de boa-fé, e se houve ou não fraude à execução na alienação do bem.

Após análise detida dos autos, constat
a-se
que a sentença não merece reparos.

A cronologia dos fatos é determinante para a solução da controvérsia:

Em 17/07/2019, foi ajuizada a execução principal (processo no 1001392-58.2019.8.11.0050);

Em 08/10/2019, o executado
SÉRGIO SOARES DE SOUZA
indicou o imóvel de matrícula no 44 como garantia da execução;

Em 23/06/2020, foi averbada na matrícula do imóvel a pendência da execução, por meio de certidão premonitória, nos termos do artigo 828 do CPC;

Em 14/05/2021, foi lavrada a escritura pública de compra e venda do imóvel entre o executado
SÉRGIO SOARES DE SOUZA
e o embargante
JOSIMAR DA LUZ
, pelo valor de R$ 50.000,00;

Em 04/03/2022, foi registrada a escritura na matrícula do imóvel;

Em 04/11/2022, foi realizada a penhora do imóvel.

O artigo 828, §4o
,
do CPC estabelece expressamente que
"presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens
efetuada após a averbação"
. Trata-se de presunção absoluta (
juris et de jure
), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, é incontroverso que a escritura pública de compra e venda (14/05/2021) e seu registro (04/03/2022) ocorreram após a averbação premonitória (23/06/2020), o que, por si só, já configura a fraude à execução.

O apelante alega que adquiriu o imóvel em 2003, por meio de "contrato de gaveta", e que apenas formalizou a transação em 2021. Contudo, as provas apresentadas não são suficientes para afastar a presunção legal de fraude.

Os contratos particulares de compra e venda juntados aos autos (um de 10/02/2000, entre Sérgio Soares de Souza e Carlos Augusto Gonçalves, e outro de 11/04/2003, entre Carlos Augusto Gonçalves e Josimar da Luz) apresentam inconsistências significativas, como a ausência de assinaturas de testemunhas e, principalmente, a indicação do mesmo valor de financiamento (R$ 18.031,58) em ambos os contratos, apesar do intervalo de três anos entre eles.

Além disso, os depoimentos colhidos em audiência revelaram contradições importantes. O apelante afirmou ter quitado o financiamento do imóvel em 2006, mas a matrícula indica quitação apenas em 2015. Questionado sobre essa divergência, não soube explicar. Também não soube justificar por que na escritura pública lavrada em 2021 constou como data de aquisição o dia 10/02/2000, e não 11/04/2003, como alega.

A testemunha Carlos Augusto Gonçalves, suposto primeiro adquirente do imóvel, demonstrou desconhecimento sobre os
detalhes dos contratos que assinou, afirmando que seus pais teriam vendido o imóvel e colocado em seu nome, sem sua ciência total dos detalhes.

Já a testemunha Airton Sebastião Moreira, que afirmou ter sido inquilino do imóvel entre 2011 e 2012, contradisse o depoimento do apelante ao declarar que Josimar emitia recibos de pagamento e havia contrato de aluguel, enquanto o próprio apelante afirmou que não fazia contratos de aluguel (eram verbais) e não fornecia recibos. Mais grave ainda, a testemunha declarou expressamente que "não tem certeza" se o imóvel pertencia ao Sr. Josimar da Luz.

Os documentos juntados pelo apelante (recibos de IPTU dos anos de 2004, 2007, 2013 e 2020, e extratos de contas de água dos anos de 2019-2022) não são suficientes para comprovar a posse legítima e contínua desde 2003, especialmente porque alguns são anteriores à data em que ele alega ter adquirido a propriedade, e os extratos do Departamento de Água do Parecis mostram Josimar da Luz como "proprietário" apenas a partir de 2021, após a formalização da alegada fraude à execução.

Quanto aos novos documentos juntados em sede recursal (fotos do imóvel de 2015, histórico de contas da Energisa de 2014 a 2016 e extrato financeiro do Departamento de Água de 2013 a 2015), além de serem intempestivos, não têm o condão de alterar o entendimento firmado, pois são posteriores à data da alegada aquisição (2003) e anteriores à averbação premonitória (2020), não comprovando de forma inequívoca a posse contínua, mansa e pacífica do apelante desde a data alegada.

No que tange à alegação de impenhorabilidade do bem de família, assiste razão ao juízo de primeiro grau ao afirmar que tal proteção pressupõe a posse ou propriedade legítima e consolidada, sem vícios que maculem a aquisição frente a terceiros. Uma vez reconhecida a fraude à
execução e a ineficácia do negócio jurídico que supostamente transferiu o imóvel ao apelante, a alegação de impenhorabilidade do bem de família perde seu fundamento.

A proteção da Lei no 8.009/1990 visa resguardar o imóvel residencial da família de dívidas, mas não pode ser utilizada como escudo para burlar a execução e prejudicar direitos de credores que agiram diligentemente para preservar seu crédito. Ainda que o apelante utilize a renda do imóvel para custear sua moradia em outra localidade, o que seria coberto pela Súmula 486 do STJ, o pressuposto para tal proteção é a legitimidade da propriedade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado EDUARDO JOÃO PIAIA em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11
,
do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026